Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REAVALIAÇÃO DE FUNDAMENTOS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 545 DO STJ. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Interpostas apelações pela Defesa e pela Acusação, com fulcro art. 593, III, alínea “c”, do CPP.
2. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). 2.1. Apenas a defesa recorreu para reformulação da dosimetria na primeira fase. Mesmo sendo recurso exclusivo da defesa, o Tribunal pode conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, podendo valer-se de novos argumentos, desde que não agrave a situação do réu, sem incorrer em violação ao Princípio do Reformatio in Pejus. 2.2. Mantidas a quantidade de valorações negativas das circunstâncias judiciais nesta instância, sendo apenas transposta fundamentação para melhor adequação à espécie de circunstância do art. 59 do CP, a pena-base deve ser mantida. 2.3. Segunda fase: cumpre destacar que o sistema de valoração da prova que rege a atuação do Tribunal do Júri é o da verdade judicial ou sistema da íntima convicção, que dá ampla liberdade decisória, dispensando-se a motivação da decisão. 2.4. Assim, inviável ponderar até que ponto a declaração do Réu em plenário foi capaz de formar a íntima convicção dos jurados e influenciar na sua condenação. 2.5. Nos termos do Súmula do 545 do Superior Tribunal de Justiça: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. 2.6. Deve-se manter a compensação realizada com a reincidência na sentença, pois a confissão em plenário pode ter sido utilizada pelos Jurados para condenar o Réu.
3. Não existe critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3.1. Há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
4. Recursos conhecidos e não providos.